Tribunal: TRF3
Processo: 5042603-85.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
859/1327)

5042603-85.2022.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5042603-85.2022.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: MARCIO ANTONIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCIO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. TEMPO INSUFICIENTE.

- Os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC).

- No julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

- In casu, verifica-se que o acórdão embargado de fato omitiu-se acerca da possibilidade de reafirmação da DER,o que deve ser sanado.

-Contando mais de 35 anos de contribuição, devida a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da CF, com a redação dada pela EC n.o 20/98, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

- Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 c.c art. 497 do Código de Processo Civil, observando-se o REsp n.° 1.734.685 – SP.

- Embargos de declaração acolhidos em parte, nos termos constantes do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5042603-85.2022.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: MARCIO ANTONIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCIO ANTONIO DA SILVA

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora (Id. 344489091) de acórdão assim ementado (Id. 338787220):

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO ATENDIDOS.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- Atividades especiais comprovadas apenas parcialmente, nos moldes exigidos pela legislação de regência.

- Tempo de contribuição insuficiente à concessão do benefício vindicado.

- Um dos critérios para a fixação de sucumbência recíproca é a expressão da vitória no aspecto econômico. O INSS não teve o reconhecimento da integral reforma da sentença, objeto de suas razões de apelação, contudo teve reduzido o tempo de serviço reconhecido em favor da parta autora, não havendo como sustentar a diminuta repercussão econômica da sucumbência de quaisquer das partes.

- Recurso da parte autora improvido. Apelo do INSS parcialmente providos, nos termos do voto.”

Sustenta a parte autora, em síntese, a existência de contradição e omissão na decisão embargada, requerendo: “a) seja sanada a CONTRADIÇÃO entre a fundamentação e o dispositivo do v. acórdão, para o fim de aplicar a premissa de ineficácia do EPI para agentes químicos e reconhecer como especiais os períodos de 1o/5/1997 a 31/12/1997, 1o/5/1998 a 31/12/1998, 3/5/1999 a 31/12/1999, 1o/5/2000 a 31/12/2000, 1o/5/2001 a 31/12/2001, 1o/5/2002 a 31/12/2002 e 1o/5/2003 a 26/10/2003; b) Seja sanada a OMISSÃO quanto à valoração da prova pericial judicial e à análise da exposição concomitante a agentes químicos, em conformidade com o art. 57, § 4o, da Lei no 8.213/91; c) Seja sanada a OMISSÃO na análise do pedido principal, para que, após o reconhecimento dos períodos acima, seja realizado o cômputo do tempo de atividade especial e declarando o direito do Embargante à APOSENTADORIA ESPECIAL desde a DER, por ser o benefício mais vantajoso; d) Seja reconhecida a possibilidade de reafirmação da DER para 07/03/2018 ou 02/11/2022, datas em que o Embargante comprovadamente já preenchia os requisitos para a aposentadoria especial, conforme planilha anexa e, além disso, seja garantido ao Embargante, em fase de liquidação de sentença, o direito de optar pela data que lhe resulte no benefício mais vantajoso, em estrita observância aos Temas 995 e 1.018 do Superior Tribunal de Justiça.”

Prequestionou a matéria com fins recursais.

Regularmente intimado, o INSS deixou de se manifestar.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

In casu, a parte autora ajuizou a presente demanda em 30/5/2018, requerendo a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo, formulado em 4/7/2017, mediante o reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas durante sua vida laboral.

Constou expressamente do julgado:

“(...)

A parte autora pretende o reconhecimento dos períodos de 27/5/1986 a 28/11/1986, 14/1/1988 a 11/2/1989, 23/9/1992 a 9/3/1993, 21/6/1994 a 13/1/1999, 3/5/1999 a 26/10/2003, 13/4/2004 a 23/12/2004 e de 4/4/2005 a 4/9/2017, como exercidos em atividades especiais, de sorte a propiciar a concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Buscando comprovar o alegado, no tocante aos interstícios controvertidos, foram carreados aos autos os seguintes documentos:

1. Períodos de 27/5/1986 a 28/11/1986 e de 14/1/1988 a 11/2/1989

Empregador: Usina Martinópolis S/A Açúcar e Álcool

Função: auxiliar de laboratório e mecânico de manutenção

Provas: CTPS (Id. 255198309, p. 14-15) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 255198540).

Agentes Nocivos: ruído de 86,5 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 86,5 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 53.831/64, contemporâneo aos fatos.

2. Período de 23/9/1992 a 9/3/1993

Empregador: Adriano Coselli S/A Com e Importação

Função: entregador

Descrição de atividades: “Trabalhava na função de entregador na entrega de mercadorias percorrendo as cidades por vias estaduais, municipais e intermunicipais, em veículo com capacidade de 10 a 15 toneladas.”

Provas: PPP emitido em 3/10/2014 (Id. 255198301, p. 7-8).

Agentes Nocivos: ruído de 82 dB(A), radiação não ionizante e agentes químicos (fumos metálicos)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 82 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 53.831/64, contemporâneo aos fatos.

Possível, outrossim, o reconhecimento, como especiais, das atividades desenvolvidas no período em questão, pela exposição da parte autora aos agentes químicos mencionados, de forma habitual e permanente.

Em se tratando de agentes químicos, importante salientar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa da exposição correspondente (ApReeNec - 5840848-95.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 09/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020; - ApReeNec - 0001361-69.2010.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 19/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018; - ApCiv - 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019).

3. Períodos de 21/6/1994 a 13/1/1999

Empregador: Nova União S/A Açúcar e Álcool

Função: auxiliar de laboratório (período de safra) e mecânico de manutenção (período de entressafra)

Provas: CTPS (Id. 255198309, p. 16) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 255198540).

Agentes Nocivos: ruído de 86,5 dB(A) e agentes químicos (“contato dermal com óleo mineral lubrificante e graxa” - hidrocarbonetos) no período de entressafra

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período de 21/6/1994 a 5/3/1997, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 86,5 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 53.831/64, contemporâneo aos fatos.

Por outro lado, inviável o reconhecimento da especialidade do período de 6/3/1997 a 13/1/1999, tendo em vista que o nível de pressão sonora aferido está dentro dos limites permitidos pelo Decreto n.o 2.172/97, contemporâneo aos fatos.

Possível, outrossim, o reconhecimento, como especiais, das atividades desenvolvidas nos períodos de entressafras (maio a dezembro) do segundo intervalo de tempo apontado no laudo pericial, ou seja 25/03/1997 a 13/01/1999, pela exposição da parte autora aos agentes químicos mencionados, de forma habitual e permanente, já considerado o fato de que, conforme registrou o perito, o contato no período anterior era intermitente.

Nesse sentido, é possível o enquadramento dos períodos de 1.o/5/1997 a 31/12/1997 e de 1.o/5/1998 a 31/12/1998.

4. Período de 3/5/1999 a 26/10/2003

Empregador: Usina Santa Lydia S/A

Função: analista de laboratório

Provas: CTPS (Id. 255198309, p. 16) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 255198540).

Agentes Nocivos: ruído de 86,5 dB(A) e agentes químicos (“contato dermal com óleo mineral lubrificante e graxa” - hidrocarbonetos) no período de entressafra

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 86,5 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 2.172/97, contemporâneo aos fatos.

Possível, por outro lado, o reconhecimento, como especiais, das atividades desenvolvidas nos períodos de entressafras (3/5/1999 a 31/12/1999, 1.o/5/2000 a 31/12/2000, 1.o/5/2001 a 31/12/2001, 1.o/5/2002 a 31/12/2002 e de 1.o/5/2003 a 26/10/2003), pela exposição da parte autora aos agentes químicos mencionados, de forma habitual e permanente.

5. Períodos de 13/4/2004 a 23/12/2004 e de 4/4/2005 a 30/6/2008

Empregador: Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda

Função: analista de laboratório

Descrição de atividades: “O segurado tinha como atividades atuas no laboratório da indústria, onde era responsável em realizas análises químicas e físico-químicas e amostra de caldo, álcool e águas industriais tais como: PH, fibras, pol, brix, pureza, densidade e grau alcoólico, de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.”

Provas: PPPs emitidos em 13/11/2017 e 19/1/2015 (Id. 255198301, p. 20-23 e 24-29) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 255198540).

Agentes Nocivos: ruído de 86,5 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 86,5 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

6. Período de 1.o/7/2008 a 31/7/2013

Empregador: Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda

Função: líder de laboratório

Descrição de atividades: “O segurado tinha como atividade coordenar as atividades dos analistas no laboratório e preparar os reagentes que os analistas usam no laboratório, verificar a dosagem da caldeira de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.”

Provas: PPPs emitidos em 13/11/2017 e 19/1/2015 (Id. 255198301, p. 20-23 e 24-29) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 255198540).

Agentes Nocivos: ruído de 86,5 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 86,5 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

7. Período de 1.o/8/2013 a 4/9/2017

Empregador: Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda

Função: mecânico de manutenção

Descrição de atividades: “O segurado efetua vistoria preventiva de bombas, redutores, turbinas, esteiras, exaustores, compressores de ar e filtros rotativos, válvulas e correias e efetua correção e manutenção das mesmas, de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.”

Provas: PPPs emitidos em 13/11/2017 e 19/1/2015 (Id. 255198301, p. 20-23 e 24-29) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 255198540).

Agentes Nocivos: ruído de 92,2 dB(A) nos períodos de safra (1.o/8/2013 a 28/12/2013, 19/3/2014 a 14/11/2014, 7/4/2015 a 29/12/2015, 14/3/2016 a 30/11/2016 e de 13/3/2017 a 4/9/2017) e de 72,1 dB(A) nas entressafras (29/12/2013 a 18/3/2014, 15/11/2014 a 6/4/2015, 30/12/2015 a 13/3/2016 e de 1.o/12/2016 a 12/3/2017) e agentes químicos (“iodeto, sulfeto de sódio, ácido sulfúrico, ácido cítrico, ácido clorídrico” e ““contato dermal com óleo mineral lubrificante e graxa” - hidrocarbonetos)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida nos períodos de 1.o/8/2013 a 28/12/2013, 19/3/2014 a 14/11/2014, 7/4/2015 a 29/12/2015, 14/3/2016 a 30/11/2016 e de 13/3/2017 a 4/9/2017, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 92,2 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

Por outro lado, inviável o reconhecimento da especialidade dos períodos de 29/12/2013 a 18/3/2014, 15/11/2014 a 6/4/2015, 30/12/2015 a 13/3/2016 e de 1.o/12/2016 a 12/3/2017, em que a pressão sonora auferida, de 72,1 dB(A), está dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

Possível, por fim, o reconhecimento, como especiais, das atividades desenvolvidas na íntegra do período em questão, pela exposição da parte autora aos agentes químicos mencionados, de forma habitual e permanente.

Assim, é possível o enquadramento como especial da atividade desenvolvida nos períodos de 27/5/1986 a 28/11/1986, 14/1/1988 a 11/2/1989, 23/9/1992 a 9/3/1993, 21/6/1994 a 5/3/1997, 1.o/5/1997 a 31/12/1997, 1.o/5/1998 a 31/12/1998, 3/5/1999 a 31/12/1999, 1.o/5/2000 a 31/12/2000, 1.o/5/2001 a 31/12/2001, 1.o/5/2002 a 31/12/2002, 1.o/5/2003 a 26/10/2003, 13/4/2004 a 23/12/2004, 4/4/2005 a 30/6/2008, 1.o/7/2008 a 31/7/2013 e de 1.o/8/2013 a 4/9/2017.

Por outro lado, devem ser computados como tempo de serviço comum os interstícios de 6/3/1997 a 30/4/1994, 1.o/1/1998 a 30/4/1995, 1.o/1/1999 a 13/1/1999, 1.o/1/2000 a 30/4/2000, 1.o/1/2001 a 30/4/2001, 1.o/1/2002 a 30/4/2002 e de 1.o/1/2003 a 30/4/2003.

Adicionando-se os períodos comuns registrados em carteira profissional aos interregnos ora reconhecidos como laborado em atividades rurais ou em condições especiais, já acrescido do percentual de 40%, a parte autora não conta tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, perfazendo 34 anos, 1 mês e 9 dias até a data do requerimento administrativo.

De rigor, portanto, a reforma da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, cada uma, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil.

As despesas do processo deverão ser suportadas pelas partes nos termos do art. 86, igualmente do CPC.

Posto isso, nego provimento ao recurso da parte autora e dou parcial provimento à apelação do INSS para deixar de reconhecer os períodos de 6/3/1997 a 30/4/1994, 1.o/1/1998 a 30/4/1995, 1.o/1/1999 a 13/1/1999, 1.o/1/2000 a 30/4/2000, 1.o/1/2001 a 30/4/2001, 1.o/1/2002 a 30/4/2002 e de 1.o/1/2003 a 30/4/2003 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação, supra.”

Como se vê, o movimento recursal é todo estruturado sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a parte recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, como visto da jurisprudência da E. Corte Superior acima referenciada, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

O entendimento adotado foi motivado, verificando-se apenas a divergência entre o posicionamento do julgado e aquele defendido pelo ora insurgente, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

No voto proferido, integrante do inteiro teor do julgado embargado – a que se remete evitando-se, assim, desnecessária e cansativa reprodução –, restaram desenvolvidos os fundamentos que levaram o colegiado a negar provimento ao recurso.

Assim, em verdade, discordante com o encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é a parte autora pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Conforme consignado, os argumentos apontados pelo embargante em seu recurso foram analisados e decididos pelo colegiado.

Ainda que fosse desnecessário dizer o óbvio, considerando as alegações apresentadas, centradas em aspectos que derivam da questão central enfrentada motivadamente, cumpre ao mesmo interpor os recursos que entender pertinentes à reversão do resultado do julgamento, finalidade para a qual, sabidamente, não se prestam estes embargos.

No mais, com a restrição ao reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas, a parte autora não contava com tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição por ocasião do requerimento administrativo, em 4/9/2017, em que somava 34 anos, 1 mês e 9 dias de serviço.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando que não completou o tempo necessário para se aposentar na data do requerimento administrativo, contudo, possível a renovação da DER, pelo que necessárias algumas considerações.

Quanto à reafirmação da DER, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

Firmou-se o entendimento no referido Recurso Repetitivo pela possibilidade de acolher fato superveniente constitutivo do direito, atrelado à causa de pedir.

Nesse sentido, confiram-se excertos do voto do Recurso Repetitivo no 1.727.063/SP:

“O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontre. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

(...)

A reafirmação da DER se mostra compatível com a exigência da máxima proteção dos direitos fundamentais, com a efetiva tutela de direito fundamental. Não se deve postergar a análise do fato superveniente para novo processo, porque a Autarquia previdenciária já tem conhecimento do fato, mercê de ser a guardiã dos dados cadastrados de seus segurados, referentes aos registros de trabalho, recolhimentos de contribuições previdenciárias, ocorrências de acidentes de trabalho, registros de empresas que desempenham atividades laborais de risco ou ameaçadoras à saúde e à higiene no trabalho.

(...)

O fato superveniente constitutivo do direito, que influencia o julgamento do mérito, previsto no artigo 493 do CPC/2015, não implica inovação, consiste, em verdade, em um tempo de contribuição, o advento da idade, a vigência de nova lei. (...)

Reafirmar a DER não implica na alteração da causa de pedir. O fato superveniente deve guardar pertinência temática com a causa de pedir. O artigo 493 do CPC/2015 não autoriza modificação do pedido ou da causa de pedir. O fato superveniente deve estar atrelado/interligado à relação jurídica posta em juízo.

(...)

Importante dizer que o fato superveniente não deve demandar instrução probatória complexa, deve ser comprovado de plano sob o crivo do contraditório, não deve apresentar contraponto ao seu reconhecimento. Assim, os fatos ocorridos no curso do processo podem criar ou ampliar o direito requerido, sempre atrelados à causa de pedir.

O fato alegado e comprovado pelo autor da ação e aceito pelo INSS, sob o crivo do contraditório, pode ser conhecido nos dois graus de jurisdição.

Consoante artigo 933 do CPC/2015, se o Relator no Tribunal constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem.

(...)

O fato superveniente a ser considerado pelo julgador, portanto, deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

Entendo não ser possível a reafirmação da DER na fase de execução. É que efetivamente precisa-se da formação do título executivo, para ser iniciada a fase de liquidação e execução.

Destarte, há possibilidade de a prova do fato constitutivo do direito previdenciário ser realizada não apenas na fase instrutória no primeiro grau de jurisdição, mas após a sentença, no âmbito da instância revisora.”

No mesmo sentido, a orientação atualmente em vigor no âmbito tanto desta 8.a Turma quanto da 3.a Seção do Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: REQUISITOS COMPROVADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS

1 - São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC. Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

2 - Preliminarmente, verifico que o C. Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema que estava afetado, concluindo pela possibilidade da reafirmação da DER. No caso vertente, verifico que o autor faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, eis que completou os requisitos para a concessão do benefício após a DER (21/12/2005), mais precisamente em 14/09/2009, quando completou o requisito de idade mínima, sendo que já havia cumprido os demais requisitos para a implementação do benefício.

3 - "In casu”, como se trata da fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria não está pacificada, há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, observado o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947.

4 - Fixo os honorários advocatícios a cargo do INSS, no patamar de 10% sobre as parcelas vencidas até a presente decisão, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

5 - O STJ entende que o INSS goza de isenção no recolhimento de custas processuais, perante a Justiça Federal (art. 8o, da Lei no 8.620/1993). Contudo, a Colenda 5a Turma desta Corte tem decidido que, não obstante a isenção da autarquia federal, se ocorreu o prévio recolhimento das custas processuais pela parte contrária, o reembolso é devido, a teor do artigo 14, § 4o, da Lei 9.289/96, salvo se esta estiver amparada pela gratuidade da Justiça. Na hipótese, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (ID 108462277, p. 11), não sendo devido, desse modo, o reembolso das custas processuais pelo INSS.

6 - Embargos de declaração providos.”

(TRF3, 8a Turma, ApelRemNec - 0003181-84.2008.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 05/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/05/2020)

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INC. V, DO CPC/73. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA DIB FIXADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. OFENSA CARACTERIZADA. JUÍZO RESCISÓRIO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO ORIGINÁRIO.

I – Caracterizada a violação ao art. 9o, da EC no 20/98, bem como ao art. 52, da Lei no 8.213/91, uma vez que na data da DIB fixada no decisum rescindendo, a ré não somava tempo de serviço suficiente para a concessão de aposentadoria proporcional com base no direito adquirido obtido durante a vigência das regras anteriores à EC no 20/98, bem como não possuía a idade exigida para a obtenção de aposentadoria com base nas regras de transição da EC no 20/98.

II- Com relação à possibilidade de reafirmação da DER, o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), realizado em 23/10/2019, fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

III- De acordo com os elementos existentes nos autos originários e com o extrato obtido no sistema CNIS, em momento posterior ao ajuizamento da ação, a ré preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção de aposentadoria integral por tempo de contribuição, na medida em que cumpriu o previsto no art. 201, §7o, inc. I, da CF (na redação anterior à EC no 103/2019), assim como também atendeu às exigências postas para a obtenção de aposentadoria com base no regime da EC no 103/2019.

IV - Sendo possível a concessão do benefício em mais de uma hipótese, deve ser garantida à segurada o direito à opção pela aposentadoria mais benéfica.

V – A “reafirmação da DER” não caracteriza hipótese de decisão ultra petita. Conforme claramente se observa, o Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 23/10/2019, DJe 02/12/2019) encontra seu fundamento na regra do art. 493, do CPC, que “autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra”, de forma que "Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir”.

VI - À luz do Recurso Repetitivo ora citado, a “reafirmação da DER” com base em recolhimentos promovidos após o ajuizamento da ação originária, longe de configurar transgressão ao princípio da congruência, constitui antes um dever do órgão julgador, pois compete a este, ao decidir o mérito da causa, tomar em consideração todo fato constitutivo, modificativo ou extintivo que se mostre relevante, ainda que ocorrido depois do ajuizamento da demanda (art. 493, do CPC).

VII - O próprio parágrafo único, do art. 493, do CPC prevê expressamente que o fato superveniente poderá ser examinado de ofício, desde que as partes sejam ouvidas previamente.

VIII – Rescisória procedente. Procedência parcial do pedido originário, em juízo rescisório.”

(TRF3, 3a Seção, AR - 0031660-70.2012.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 26/05/2020, Intimação via sistema DATA: 29/05/2020)

Assim, é viável o cômputo de tempo de contribuição entre a DER e a data do implemento dos requisitos para a concessão do benefício.

Na hipótese dos autos, depreende-se do Sistema CNIS da Previdência Social que a parte autora continuou laborando para a empresa “Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda” até 7/2025, correspondente à última remuneração registrada, fazendo jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, na forma integral (100% do salário-de-benefício), nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.o 20/98, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada (88.82 pontos) é inferior a 96 pontos (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015).

Preenche, também, os requisitos prescritos no art. 17 da EC n.o 103/19, para fins de aposentação.

Presentes os requisitos, a concessão do benefício impõe-se de rigor.

O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício. Isso porque, consoante ficou determinado no voto do Recurso Especial Repetitivo no 1.727.063, “quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos”.

No caso em apreço, a aposentadoria é devida desde 13/11/2019, data para a qual reafirmada a DER – com o aproveitamento da totalidade das contribuições vertidas pela parte autora, nos moldes postulados – e em que implementados os requisitos necessários à aposentação.

De rigor seja facultada à parte autora, porém, a opção pelo benefício que lhe seja mais vantajoso (TRF3, AR 5007204-58.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Relator: Desembargador Federal Newton De Lucca, j. 2/4/2020), com valor a ser apurado nos termos do regramento correspondente à modalidade de transição sobre a qual recair a escolha do interessado.

Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, observada a rejeição dos embargos de declaração no âmbito do julgamento em epígrafe, em 03/10/2019.

Especificamente no que concerne aos juros de mora, considerando a reafirmação da DER, deve ser observado o encaminhamento conferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), de que, "no caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirá, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, a serem embutidos no requisitório".

Quanto à base de cálculo da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”.

Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora, que, no presente caso, correspondente ao acórdão referente a este julgamento, ocasião em que concedido o benefício previdenciário objeto da demanda judicial (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

Defiro o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300, caput, 302, inciso I, 536, caput, e 537, todos do Código de Processo Civil, observando-se os efeitos do decidido no âmbito do Recurso Especial n.o 1.734.685-SP (2018/0082173-0), para determinar ao INSS que promova a implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de imposição de multa diária de 1/30 do valor do benefício, tendo em vista a idade avançada da parte autora e o caráter alimentar do benefício.

Posto isso, dou parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora, para, emprestando-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação por ela interposto e reconhecer o seu direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos acima preconizados.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. TEMPO INSUFICIENTE.

- Os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC).

- No julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

- In casu, verifica-se que o acórdão embargado de fato omitiu-se acerca da possibilidade de reafirmação da DER,o que deve ser sanado.

-Contando mais de 35 anos de contribuição, devida a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da CF, com a redação dada pela EC n.o 20/98, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

- Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 c.c art. 497 do Código de Processo Civil, observando-se o REsp n.° 1.734.685 – SP.

- Embargos de declaração acolhidos em parte, nos termos constantes do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração e deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão